Tribunal: TJSP
Processo: 9000283-23.2003.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de declaração – Execução fiscal – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o processo, ante a verificação da prescrição intercorrente – V. acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso do contribuinte, para majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Omissão, contradição e/ou obscuridade inexistentes –

Ementa:
Embargos de declaração – Execução fiscal – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o processo, ante a verificação da prescrição intercorrente – V. acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso do contribuinte, para majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Omissão, contradição e/ou obscuridade inexistentes – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Embargos não acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9000283-23.2003.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MASTERPEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000283-23.2003.8.26.0014/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 27.349/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 9000283-23.2003.8.26.0014/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MASTERPEN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Embargos de declaração Execução fiscal Sentença
que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o
processo, ante a verificação da prescrição intercorrente
V.
acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso do
contribuinte, para majorar os honorários, nos termos do artigo 85,
§ 8o, do Código de Processo Civil Omissão, contradição e/ou
obscuridade inexistentes
Verdadeiro objetivo de reexame da
matéria decidida Inadmissibilidade Embargos não acolhidos.
I
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
venerando acórdão de fls. 246/250, que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso da executada para majorar os honorários sucumbenciais
arbitrados na origem para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil.
A r. sentença de fls. 151/152, por sua vez, havia reconhecido a
prescrição intercorrente e julgado extinta a execução fiscal, com fundamento no
artigo 487, inciso II, da legislação processual civil em vigor, condenando a
Fazenda Estadual ao pagamento de 500,00 (quinhentos reais) a título de verba
honorária, por equidade inversa.
Sustenta a embargante, desta feita, que os honorários
sucumbenciais devidos pelo Estado de São Paulo devem ser fixados no mesmo
patamar que este ente público exige ao propor a execução fiscal, vale dizer, 20%
sobre o valor executado. Alega, no mais, que o valor cobrado não é irrisório ou
inestimável, a justificar o enquadramento no artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil. Pugna, ao final, pela aplicação do regramento contido no artigo
85, § 3o, da legislação processual civil em vigor (fls. 256/264)
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexistem omissão, contradição e/ou obscuridade a serem
declaradas no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000283-23.2003.8.26.0014/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
discussão nos limites estabelecidos nos autos.
A aplicabilidade do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil na
hipótese de os honorários devidos pela Fazenda serem exorbitantes ou
desproporcionais em relação à complexidade da causa e ao trabalho
desempenhado pelo causídico da parte adversa restou devidamente enfrentada
pela Colenda Turma Julgadora, nos seguintes termos:
“Com efeito, em que pesem as disposições do artigo 85, §§ 2o a
4o, do Código de Processo Civil de 2015, a fixação de honorários advocatícios
com base no valor da causa revela-se medida desproporcional diante das
particularidades do caso concreto.
Neste ponto, são oportunas as considerações tecidas na
Apelação
no
1506520-98.2016.8.26.0014,
de
relatoria
da
Eminente
Desembargadora Heloísa Mimessi:
“(...) É certo que o legislador, ao prever a
autorização de apreciação equitativa do juiz, na hipótese do art.
85, § 8o, do Código de Processo Civil, visou a valorizar o trabalho
realizado pelos advogados, ainda que em causas de pequeno valor,
possibilitando que a fixação dos honorários não se limitasse aos
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo, quando,
com a sua aplicação, resultasse em montantes manifestamente
irrisórios. Mas, mais do que isso, visou a evitar distorções entre a
verba honorária a ser recebida pelo profissional e o trabalho
demandado pela causa, considerados os parâmetros do artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil (I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e
a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço); essa é a interpretação que
melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (princípios de ordem constitucional, vale destacar).
Dito isto, é sabido que no Código de Processo Civil
de 2015 não há autorização expressa para a apreciação equitativa
do juiz abaixo dos percentuais do §§ 2o e 3o do art. 85, quando
resultar em montantes extremamente elevados. Entretanto, ao
aplicar a lei, faz-se necessária uma análise sistemática e em
conformidade com os valores constitucionais, ideia esta reforçada
e sedimentada neste Código de Processo Civil logo em seu artigo
1o.
Nesse sentido, para evitar que se perpetuem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000283-23.2003.8.26.0014/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
situações de flagrante injustiça e desproporcionalidade, ignorando-
se preceitos constitucionais, e também por força do princípio da
simetria, deve-se entender que se há autorização ao juiz para fixar
a honorária por equidade em causas de valor
desproporcionalmente baixo, também o há para as situações de
valor desproporcionalmente alto (...).
Como visto, o legislador pretendeu evitar excessos
ao permitir a fixação do valor dos honorários por apreciação
equitativa. Ainda que a lei somente explicite o caso de valor
excessivamente baixo, é certo que, em respeito aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, também
há que se coibir situações de valor excessivamente alto”.
Assim, na hipótese dos autos, considerando-se a complexidade
não excepcional e a simples resolução dada à demanda (prescrição
intercorrente), tendo em vista ainda que a autuação do causídico em primeira
instância cingiu-se à apresentação de uma exceção de pré-executividade, tem-
se que o arbitramento de honorários advocatícios por equidade realmente se
justifica.
Não obstante, é de se reconhecer que o montante de R$ 500,00
(quinhentos reais) não remunera adequadamente o trabalho do causídico,
razão pela qual devem ser majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), já
incluída a sucumbência recursal.” (fls. 249/250)
Da análise dos embargos opostos pela apelante extrai-se que ela
pretende, na realidade, o reexame da matéria decidida, inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000283-23.2003.8.26.0014/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator